Tribunal: TJPA
Processo: 0804705-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804705-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELISON MEDEIROS CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 180-A DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi revogada a prisão preventiva do paciente, sendo expedido o competente alvará de soltura para que possa responder ao processo em liberdade, restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 16 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Elison Medeiros Conceição
, preso em flagrante delito em
14/05/2020,
tendo sua custódia sido convertida em preventiva no dia
16/05/2020
, acusado da prática do crime previsto no artigo 180-A do CPB (Receptação de Semovente), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) carência de fundamentação do decreto prisional; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) crime cometido sem violência ou grave ameaça; f) incompatibilidade da custódia cautelar com o eventual regime semiaberto, tendo em vista que a pena máxima do crime que lhe foi imputado é de 5 (cinco) anos; g) possuidor de qualidades pessoais favoráveis; h) desproporcionalidade da medida extrema, diante da situação de calamidade pública provocada pela pandemia do novo Coronavírus, além da grave situação de superlotação e falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação do vírus. Ressalta que a autoridade coatora já determinou a transferência do coacto para a Comarca de Belém, onde ficará segregado e privado da visita de seus familiares. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com a dispensa de fiança e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em informações prestadas pela autoridade coatora, constatou-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada, por meio de decisão proferida em data recente de 22/06/2020, nos autos do processo nº 0000704-18.2020.8.14.0011, objeto do presente
writ
.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, em consonância com o
parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 14
de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 16/07/2020